Tribunal: TJSP
Processo: 2165937-09.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos –

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495/146/MG)
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000614166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2165937-09.2015.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Araras, sendo
Agravante(s)
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Agravado(s) João Antônio Tressino Borella e outro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2165937-09.2015.8.26.0000/50000 -Voto no 44.990
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 44.990
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2165937-09.2015.8.26.0000/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS JOÃO ANTÔNIO TRESSINO BORELLA (ESPÓLIO) E OUTRA
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento
ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da
mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos
TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento
proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495/146/MG)
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.021 E art. 1.030, §2o do Código de Processo Civil (01/09) contra decisão
que negou seguimento (CPC, art. 1.040, I) a recurso especial por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pelo Col.
Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp. n. 1.495.146/MG.
Alegou o agravante, em síntese, que a decisão agravada se
equivoca ao não aplicar a lei 11.960 e preservar a coisa julgada e que, por
esse motivo, não estaria de acordo com o tema 905. Aduziu, ademais, que
os temas 810 e 905, referendaram a constitucionalidade dos juros
moratórios, nos mesmos termos aplicados às cadernetas de poupança, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2165937-09.2015.8.26.0000/50000 -Voto no 44.990
3
por outro lado, determinaram a aplicação do IPCA-E, para a correção das
condenações judiciais, como a aqui tratada, com modulação até o dia
25/03/2.015.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, observa-se que o presente recurso se insurge
contra a observância da coisa julgada e será analisado no limite em que
apresentado.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I, do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto."
A matéria aqui tratada referente a Coisa Julgada, em
relação aos Juros moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela
examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos
repetitivos nos autos do REsp. n. 1.495.146/MG, correspondente ao
Temas 905, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
4. Preservação da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2165937-09.2015.8.26.0000/50000 -Voto no 44.990
4
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está
em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Resp. n. 1.495.146/MG, Tema 905, no item 4, que
determinou que a legalidade/constitucionalidade de eventual coisa
julgada, que tenha aplicado índices diversos, deve ser aferida no caso
concreto.
É dizer, no caso dos autos, o v. acórdão pronunciou-se
expressamente entendendo ser devida a preservação da coisa julgada, de
forma a adequar-se ao tema 905.
Consigne-se, ainda, reprodução de trecho do v. Acórdão da
Turma Julgadora convergente à tese aplicada verbis:
A superveniência de lei nova que dispõe sobre direito
material (juros moratórios) não pode atingir a coisa julgada.
Conforme as regras de direito intertemporal, aplicável ao
caso a redação antiga do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97,
afastando-se a sua nova redação, pois a modificação do
referido artigo se deu somente com o advento da Lei no
11.960/09, que entrou em vigor somente em 30 de junho de
2009, data posterior ao ajuizamento da presente demanda
(1993). (fl. 224/225)
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2165937-09.2015.8.26.0000/50000 -Voto no 44.990
5
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)